Tribunal: TJES
Processo: 0023557-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023557-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDETE VALERIA WOLKERS MEINICKE e outros (8)

APELADO: CYRELA BRAZIL REALTY SA e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLAPSO ESTRUTURAL DE ÁREA DE LAZER DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESPESAS E TAXAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelações em ação indenizatória fundada no colapso estrutural da área de lazer do edifício Grand Parc Residencial Resort, negou provimento ao recurso das rés e deu parcial provimento ao recurso dos autores para reconhecer a responsabilidade solidária da INCORTEL, manter a condenação por danos materiais e morais, incluir na condenação o pagamento das despesas e taxas condominiais do pedido “C.4”, rejeitar a taxa de fruição, fixar o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais na data da citação e redefinir os ônus sucumbenciais. A INCORTEL alegou omissões e contradição quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária; os autores apontaram omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais autônomos e quanto à forma de apuração do valor das despesas e taxas do pedido “C.4”; e CYRELA e VIX ONE suscitaram omissão quanto à taxa de fruição, à limitação temporal das despesas condominiais e ao termo inicial da atualização da indenização correspondente ao valor do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer a responsabilidade solidária da INCORTEL com base na integração à cadeia de consumo e na teoria da aparência; (II) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais autônomos em favor dos autores e quanto à explicitação da liquidação por arbitramento das despesas e taxas do pedido “C.4”; (III) determinar se o acórdão omitiu-se ao rejeitar a taxa de fruição e ao não delimitar, de forma exata, o período de ressarcimento das despesas condominiais; e (IV) definir se há omissão ou contradição quanto ao termo inicial da atualização da indenização pelo valor do imóvel apurado em perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a responsabilidade solidária da INCORTEL ao afirmar, expressamente, sua integração à cadeia de consumo, à luz da teoria da aparência e da disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão amparou o reconhecimento da responsabilidade da INCORTEL em elementos documentais concretos, como o “Manual do Síndico”, o material publicitário do lançamento, a publicação “InRevista” e referência ao trabalho conjunto com a CYRELA, os quais projetam a empresa perante os consumidores como participante do empreendimento.

A limitação temporal de responsabilidade ajustada internamente entre as rés não produz efeitos perante os consumidores, destinatários finais da atividade econômica desenvolvida no empreendimento.

Não há contradição interna no acórdão quando a fundamentação reconhece a relação de consumo, afirma a aparência criada perante os adquirentes, reputa ineficaz a limitação interna de responsabilidade e conclui, de modo coerente, pela responsabilidade objetiva e solidária da embargante.

A rejeição da taxa de fruição não gera honorários sucumbenciais autônomos em favor dos autores quando a pretensão foi deduzida apenas como tese defensiva, sem reconvenção e sem demanda autônoma, pois a sucumbência deve ser apreciada globalmente.

O reconhecimento do dever de ressarcir as despesas e taxas do pedido “C.4” basta para a solução da controvérsia, sendo a forma de apuração do quantum consequência do regime processual aplicável e da natureza das verbas variáveis, sem configurar omissão por ausência de menção expressa à liquidação por arbitramento.

O acórdão apreciou expressamente a taxa de fruição ao afastá-la por ausência de reconvenção e de recolhimento de custas, bem como por sua inadequação ao caso concreto, decorrente de acidente de consumo e da não solução do vício no prazo legal.

O dever de ressarcir despesas condominiais foi corretamente vinculado ao período de privação da posse do imóvel, sendo desnecessária, na via estreita dos embargos, a fixação da exata moldura cronológica da obrigação, matéria própria de liquidação ou cumprimento.

Não há contradição no termo inicial da atualização da indenização pelo valor do imóvel quando o laudo pericial adota, como data de referência, julho de 2016, correspondente à época do desabamento, o que torna compatível a incidência da atualização a partir do evento danoso.

O pedido de prequestionamento não impõe pronunciamento nominal e exaustivo sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia já foi decidida com fundamentação suficiente, incidindo o art. 1.025 do CPC nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A empresa que se apresenta perante os consumidores como integrante do empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos do fato do produto, ainda que invoque limitação interna de responsabilidade perante as corrés. 3. A rejeição de tese defensiva não deduzida em reconvenção não gera honorários sucumbenciais autônomos. 4. O dever de ressarcir despesas e taxas condominiais decorre da privação da posse do imóvel, cabendo a apuração de sua extensão na fase processual adequada. 5. Não há omissão quanto à rejeição da taxa de fruição quando o acórdão a afasta expressamente por inadequação processual e material. 6. Não há contradição no termo inicial da atualização da indenização pelo valor do imóvel quando o laudo pericial adota valor de mercado referenciado à época do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025; CC, arts. 182, 402, 884 e 1.228; ABNT NBR 14.653-2:2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0023557-52.2017.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADA: INCORTEL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGANTES/EMBARGADAS: CYRELA BRAZIL REALTY S. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

EMBARGADOS/EMBARGANTES: VALDETE VALÉRIA WOLKERS MEINICKE, ANA PAULA WOLKERS MEINICKE, DIOGO COSTA BUARQUE, JOÃO PAULO MEINICKE BUARQUE E MARIA CLARA MEINICKE BUARQUE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de embargos declaratórios manejados contra acórdão que, ao apreciar as apelações interpostas nos autos da ação indenizatória decorrente do colapso estrutural da área de lazer do edifício Grand Parc Residencial Resort, conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao apelo das fornecedoras e deu parcial provimento ao apelo dos consumidores para, em síntese, reconhecer a responsabilidade solidária da INCORTEL, manter a indenização pelo valor do imóvel com base no laudo pericial, incluir as despesas e taxas do pedido “C.4”, rejeitar a pretensão de taxa de fruição, ajustar o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais para a data da citação e redefinir os ônus sucumbenciais nos limites ali estabelecidos.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito nem autorizam novo julgamento da causa apenas porque a parte vencida discorda da solução jurídica adotada. A aferição da existência de vício deve ser feita a partir da leitura integral do julgado, isto é, do relatório, da fundamentação, do dispositivo e, quando houver, dos votos e debates que o compõem. Nessa perspectiva, não há omissão quando a questão foi enfrentada de forma suficiente, ainda que sem resposta individualizada a cada argumento; tampouco há contradição quando é possível extrair do acórdão uma linha decisória coerente e inteligível.

Feita essa premissa metodológica, passo ao exame individualizado dos aclaratórios.

No tocante aos embargos opostos pela INCORTEL, sustenta a embargante, em essência, que o acórdão teria reformado a sentença sem enfrentar as cinco premissas sobre as quais o juízo de origem afastara sua responsabilidade, a saber: ausência de prova de participação na construção, existência de prova de que a SERV OBRAS seria a efetiva executora da obra, retirada anterior da SPE, documento limitando sua responsabilidade perante as demais integrantes do empreendimento e impossibilidade de presunção de responsabilidade apenas com base na narrativa autoral Alega, ainda, ausência de prova de participação técnica na execução da obra, falta de enfrentamento dos documentos por ela produzidos e extrapolação dos limites recursais, requerendo efeitos infringentes para afastar sua inclusão na cadeia de consumo.

A ela não assiste razão.

O acórdão recorrido, ao contrário do que sustenta a embargante, enfrentou a questão central de modo direto e suficiente. O voto condutor consignou, de maneira expressa, que a responsabilidade solidária da INCORTEL decorria de sua integração à cadeia de consumo, à luz da teoria da aparência e da disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Mais do que isso, o julgado afastou, também de forma expressa, a eficácia perante os consumidores da limitação temporal de responsabilidade firmada internamente entre as demandadas, registrando que tal limitação, embora considerada na sentença, não poderia prevalecer contra terceiros destinatários finais da atividade econômica desenvolvida pelas rés.

Além disso, o acórdão não se valeu de mera afirmação conclusiva. A conclusão foi lastreada em elementos documentais concretos que projetam a INCORTEL como participante do empreendimento: o “Manual do Síndico”, em cuja capa figuram INCORTEL e CYRELA, com referência, no item “7.1 – Empreendedores e Construtores”, às duas empresas; o material publicitário produzido na fase de lançamento; a “InRevista”, publicação da própria INCORTEL, na qual o Grand Parc é descrito como empreendimento de luxo “construído em parceria com a Cyrela”; e, ainda, o destaque dado por dirigente da empresa ao “trabalho conjunto” realizado no empreendimento Tais elementos, longe de serem marginais, constituem precisamente a base empírica da teoria da aparência adotada no julgado.

Nesse contexto, o que a embargante denomina omissão nada mais é do que a pretensão de que o órgão julgador reexamine, um a um, os fundamentos da sentença para substituí-los por conclusão oposta. Todavia, a prestação jurisdicional não exige refutação analítica de cada argumento isolado, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. E a questão decisiva era precisamente saber se, à luz do CDC, a INCORTEL poderia ser tratada como fornecedora integrante da cadeia de consumo. A isso o acórdão respondeu afirmativamente, com suporte probatório e jurídico suficiente.

Também não há contradição interna. A linha argumentativa do acórdão é uniforme: reconhece-se que a relação é de consumo; afirma-se que a aparência criada perante os consumidores vincula a empresa que se apresenta como participante do empreendimento; reputa-se ineficaz, em face dos adquirentes, a limitação interna de responsabilidade; e, a partir daí, conclui-se pela responsabilidade objetiva e solidária. Pode a embargante discordar dessa construção; o que não se pode afirmar é que ela seja inconciliável consigo mesma. Trata-se, pois, de inconformismo com o conteúdo decisório, e não de vício integrativo.

Passo aos embargos opostos pelos autores, os quais alegam omissão do acórdão em dois pontos: a ausência de fixação de honorários sucumbenciais autônomos em razão da rejeição do pedido de taxa de fruição formulado pelas rés em apelação; e a ausência de consignação expressa de que o montante correspondente ao item “C.4” deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

Também aqui não vislumbro vício a ser sanado.

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão examinou a sucumbência global da causa e a redefiniu nos limites decorrentes do julgamento das apelações, inclusive com majoração dos honorários recursais em desfavor das fornecedoras A pretensão dos autores, contudo, vai além da integração do julgado: busca a criação de uma verba honorária autônoma a partir da rejeição de uma tese defensiva deduzida pelas rés. Ocorre que o pedido de taxa de fruição não foi veiculado por reconvenção, nem constituiu demanda autônoma; tratou-se de argumento defensivo manejado como decorrência lógica da solução rescisória pretendida pelas próprias partes autoras. Nessas circunstâncias, a rejeição da tese não gera, por si só, sucumbência autônoma apta a ensejar nova condenação honorária, sob pena de indevido fracionamento da sucumbência. Essa compreensão, aliás, foi claramente articulada pelas contrarrazões das empresas, em linha com o que já se extrai do próprio sistema do art. 85 do CPC.

Logo, não houve omissão. O colegiado solucionou a matéria sucumbencial de forma global e suficiente. O que os embargantes buscam é uma ampliação dos efeitos patrimoniais do julgado, o que não se confunde com integração de vício.

No que se refere ao segundo ponto, também não identifico omissão em sentido técnico. O acórdão reconheceu, expressamente, que as despesas e taxas do pedido “C.4” são indenizáveis porque os consumidores, por fato do produto, ficaram privados da posse do imóvel, devendo os fornecedores suportar tais encargos no período correspondente. Embora o acórdão não tenha dito, literalmente, que a apuração do valor ocorrerá em liquidação por arbitramento, essa consequência decorre do próprio conteúdo condenatório, que reconhece a existência do dever de ressarcir verbas variáveis e dependentes de quantificação posterior. Em outras palavras, a ausência da fórmula redacional pretendida não torna o julgado omisso, porque a questão essencial foi resolvida: afirmou-se a existência do dever de indenizar. A forma de apuração do
quantum
, quando necessário, resulta do regime processual aplicável e do teor do pedido genérico, não havendo lacuna decisória propriamente dita.

Acresce que acolher os aclaratórios apenas para acrescentar, em caráter declaratório, consequência processual já decorrente do sistema equivaleria, na prática, a transformar os embargos em instrumento de aperfeiçoamento redacional ou de consultoria executiva do julgado, o que desborda de sua finalidade.

Examinam-se, por fim, os embargos opostos por CYRELA e VIX ONE. As embargantes apontam omissão quanto ao pedido de taxa de fruição; omissão quanto à limitação temporal da condenação relativa às despesas condominiais; e omissão/contradição quanto ao termo inicial da atualização incidente sobre a indenização do valor do imóvel, sustentando que, por ter sido adotado o valor de laudo pericial, a Taxa Selic somente poderia incidir a partir da elaboração desse laudo.

Também estes aclaratórios não merece prosperar.

No que respeita à taxa de fruição, o tema foi enfrentado de modo explícito no voto condutor. O acórdão registrou que nem sequer houve reconvenção e recolhimento das custas correspondentes, razão bastante para afastar a pretensão, já que não é lícito formular pedido condenatório em contestação. E, superando esse fundamento processual, examinou também o mérito para afirmar que a indenização por fruição é típica de hipóteses de resolução contratual com devolução de parcelas, ao passo que, no caso concreto, a solução indenizatória decorreu de acidente de consumo e da não solução do vício no prazo legal, tendo a sentença apenas determinado a entrega do bem pelos consumidores para evitar enriquecimento sem causa. Portanto, não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O que existe, novamente, é divergência da parte com o fundamento adotado.

Quanto à alegada omissão relativa ao termo final das despesas condominiais, o acórdão foi igualmente claro ao vincular o dever de ressarcimento à privação da posse. O voto consignou que os consumidores não poderiam ser compelidos ao pagamento dessas despesas “uma vez privados do uso” do imóvel e, apoiando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu como premissa jurídica que a responsabilidade pelos encargos condominiais se liga à posse do bem. Desse modo, o critério delimitador foi fixado. O que as embargantes pretendem, na verdade, é que o Tribunal estabeleça, na via estreita dos embargos, a exata moldura cronológica e fática da condenação, inclusive com referência a marco que indicam como retomada da posse. Tal providência, entretanto, não corresponde à integração de omissão do julgado, mas à antecipação de discussão de liquidação ou de cumprimento, campo no qual se apuram a extensão quantitativa e os marcos concretos da obrigação. Não há lacuna sobre o fundamento normativo da condenação; há apenas inconformismo com a ausência de pormenorização executiva.

No que concerne ao termo inicial da atualização da indenização pelo valor do imóvel, tampouco se configura a contradição apontada. A tese das embargantes parte da premissa de que o acórdão teria adotado valor pericial contemporâneo à data da elaboração do laudo, para então retroagir a correção a momento anterior. Ocorre que essa não foi a premissa adotada pelo julgado. O voto condutor destacou expressamente que o perito encontrou, para o imóvel, “com data de referência de julho de 2016”, o valor de mercado de R$ 1.130.000,00, mediante método comparativo direto de dados de mercado e observância da ABNT NBR 14.653-2:2011. O próprio acórdão concluiu, a partir disso, que o valor indicado no laudo estava de acordo com a realidade do mercado “à época do desabamento”.

Essa circunstância é decisiva. Se a perícia apurou o valor de mercado do imóvel para data pretérita coincidente com julho de 2016, não há incoerência em manter a atualização a partir do evento danoso, porque o valor-base adotado já foi concebido em referência temporal compatível com aquele momento histórico. A contradição imaginada pelas embargantes somente existiria se o acórdão tivesse adotado o valor do bem na data do laudo e, simultaneamente, determinado sua atualização desde 2016. Não foi isso que ocorreu. A alegação, portanto, não revela vício interno do acórdão; revela, isso sim, leitura dissociada da metodologia pericial expressamente acolhida pelo colegiado.

Por idêntica razão, não há omissão. O acórdão examinou a higidez do laudo, registrou a metodologia empregada, a data de referência utilizada pelo
expert
e a adequação do valor encontrado à realidade do mercado na época do desabamento. A discordância quanto aos efeitos jurídicos dessa premissa não transforma a decisão em omissa.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelas embargantes, cumpre assentar que a mera rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, desde que preenchidos os pressupostos legais. A função dos declaratórios, contudo, não é compelir o julgador a emitir pronunciamento nominal e exaustivo sobre cada dispositivo legal invocado quando a controvérsia já foi decidida com fundamentação suficiente.

Em suma, nenhum dos embargos demonstra a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão recorrido é inteligível, contém linha argumentativa coerente e enfrenta as questões relevantes ao deslinde da causa. O que se verifica, em todos os recursos, é a tentativa de reabrir o debate de mérito, seja para afastar a responsabilidade solidária da INCORTEL, seja para ampliar os efeitos sucumbenciais em favor dos autores, seja para infirmar a rejeição da taxa de fruição ou alterar os marcos da condenação material. Tal providência, todavia, não se compatibiliza com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.